Tribunal: TJMT
Processo: 1016809-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016809-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME - CNPJ: 08.103.868/0001-29 (AGRAVANTE), ADRIANO MARCIO DE SOUZA - CPF: 892.406.501-72 (AGRAVADO), FERNANDO BARCELLA - CPF: 667.892.141-00 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO JUDICIAL - ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O PAGAMENTO PARCIAL E POSTERIOR DEDUÇÃO - PROCEDIMENTO ADEQUADO - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA MAS NÃO INTEGRALMENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO DEVEDOR EM PARTE VENCEDOR- ATRIBUIÇÃO INDEVIDA - SÚMULA 519 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a atualização do
quantum debeatur
, com incidência de juros de mora e correção monetária, até o pagamento parcial e posterior dedução.

Consoante a Súmula 519 do STJ, apenas quando é rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença fica impedido o arbitramento de honorários advocatícios. Porém, se a parcial procedência é favorável a um dos devedores, o ônus de arcar com essa verba não pode recair sobre aquele que obteve a redução de sua responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Baixa de Gravame e Indenização por Danos Morais
, deu parcial procedência à Impugnação apresentada pela ora agravante para limitar sua responsabilidade solidária aos danos morais e ônus de sucumbência.

Esta alega que o juízo da causa o depósito de fl. 412 dos autos de origem, e com isso incidiram sobre o débito juros e correção monetária após realizado parcialmente o pagamento, além de aplicar honorários sucumbenciais sem que fossem pleiteados.

Ressalta que é indevida essa condenação nesta fase processual já que sua pretensão foi acolhida em parte.

Sem pedido liminar (ID no. 54703954).

Embora intimados, os agravados não ofereceram contraminuta (ID n°. 57622980).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Está claro na lide que a contadoria judicial atualizou o débito até 26/09/2016 e dele descontou o depósito feito pelo Banco Santander em 03/10/2016, de R$10.522,92. Esse cálculo foi efetuado em 02/09/2018 (fls. 01/04 do ID n°. 53794453).

Portanto, é infundada a arguição de que foram aplicados inadequadamente juros de mora e atualização monetária sobre dívida parcialmente quitada, visto que deixaram de incidir uma semana antes do referido adimplemento parcial.

Os honorários sucumbenciais integram o
quantum debeatur
porque decorrem de título executivo judicial. Assim, mesmo sendo destinados ao advogado e não à parte vencedora, é permitida a sua cobrança nos mesmos autos, o que inclusive atende ao princípio constitucional da celeridade.

Conforme a Súmula 519 do STJ, apenas
na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
.

Ante o parcial acolhimento do pedido da agravante, sem a exclusão total de sua responsabilidade processual, impunha-se a cominação dessa verba, porém não contra a parte que obteve decisão favorável à isenção significativa do débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO

AO

CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA

(...)

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE

SENTENÇA
–
DEVIDOS EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO
- RESP No 1.134.186/RS – DECISÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4.
O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS, alçado à sistemática dos recursos repetitivos, é de que serão devidos
honorários
advocatícios se, em sede de
cumprimento
de
sentença
, a correspondente
impugnação
for
acolhida
, ainda que
parcialmente
. 5. Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC
. (N.U 1012574-94.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Segunda Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 29/07/2020, DJe de 31/07/2020, sem grifos no original)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – (...)
DEPÓSITO JUDICIAL – ADIMPLEMENTO PARCIAL
– ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO –
REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO A FIM DE PROCEDER À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
As parcelas vencidas
referentes à pensão mensal
devem ser atualizadas até a data do
pagamento

parcial
, com correção monetária e juros legais
a contar dos respectivos vencimentos.
O saldo remanescente a ser apurado deverá ser atualizado, desde então, com juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento
(...).
(AI n°. 1005598-42.2017.8.11.0000 Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/09/2017, DJe de 12/09/2017, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para afastar a condenação da agravante ao pagamento de R$5.000,00 a título de honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020